Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0715908-55.2021.8.07.0000 PACIENTE: FAUSTO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR IMPETRANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de FAUSTO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR. Em breve síntese, informam os impetrantes que o paciente realizou pedido de prisão domiciliar ou de concessão de monitoração eletrônica, o que foi indeferido pelo Juízo da execução penal. Sustentam que o paciente é primário e cumpre pena privativa de liberdade, com única condenação no regime inicial semiaberto. Possui filho menor dele que depende para o seu sustento. Dizem que o paciente está realizando seus trabalhos externos normalmente e retornando para a residência no período noturno, desde a determinação do isolamento social ao segmento do regime semiaberto, com o processo de execução penal suspenso ou sobrestado. Apontam a grave situação à qual se encontra submetido o paciente em razão da pandemia, não podendo ele permanecer sem progressão de regime por tempo indeterminado. Colacionam dados emitidos pela OMS acerca da pandemia, assim como recomendações expedidas pelo CNJ, que fundamentariam a concessão da prisão domiciliar postulada. Trazem precedentes jurisprudenciais. Pedem a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja, de imediato, concedida prisão domiciliar em razão do recrudescimento indevido da situação prisional do paciente. No mérito, requerem a concessão da ordem. Subsidiariamente, que seja deferida a prisão domiciliar, mediante o uso de monitoração eletrônica. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, a ocorrência de flagrante ilegalidade. No caso dos autos, à vista de um exame preliminar, infere-se que o paciente encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inc. II, do CP, afastando, a priori, a alegação de constrangimento ilegal, porquanto inviável a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica para crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa (VEP, Pedido de Providências no 000789131.2018.807.0015). Por outro lado, a situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de prisão domiciliar, não havendo elementos nos autos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Ademais, acrescente-se que não foi sequer demonstrado que o paciente estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. Sendo assim, reputo relevante colher as informações do juízo onde tramita o pedido, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator